Tribunal: TJPA
Processo: 0009822-73.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009822-73.2012.8.14.0051

APELANTE: MARILZA AMARAL LIMA, MARIA DA CONCEICAO AMARAL LIMA, RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA, JOSE MARCILON AMARAL LIMA

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA, MARIA EUNICE PEREIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU QUE COMPROVAM A POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES. CONTRADIÇÕES RELEVANTES NAS TESES DOS REQUERIDOS. IRRELEVÂNCIA DOS DOCUMENTOS QUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA APLICADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, conheceu e negou provimento à Apelação dos réus, mantendo a sentença que julgou procedente pedidos em Ação de Reintegração de Posse proposta pelos autores. Sustentaram os agravantes, em síntese, a ilegitimidade da decisão monocrática e a ausência de provas da posse dos autores, arguindo, ainda, irregularidades nos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a possibilidade de julgamento monocrático da apelação quando fundamentado em jurisprudência dominante;

(ii) a suficiência da prova para a configuração dos requisitos da ação possessória, em especial a posse anterior e o esbulho;

(iii) a (ir)relevância de documentos como IPTU e recibo de venda; e

(iv) a preclusão do direito de requerer prova pericial não postulada oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está amparada em jurisprudência dominante do STJ, sendo incabível a discussão sobre propriedade em ação possessória.

4. A posse foi comprovada por depoimentos, inclusive confissão judicial do réu, e por testemunha que confirmou a ausência de resistência à construção do baldrame.

5. O esbulho e sua data estão evidenciados em declarações dos próprios réus e no boletim de ocorrência de 13/11/2012.

6. Documentos como IPTU e recibo de venda não foram determinantes para o julgamento, mas a assinatura constante no recibo é compatível com a da autora.

7. A ausência de perícia não pode ser arguida nesta fase, pois os réus não a requereram quando oportunizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Tese: "Em ação possessória, não se admite discussão sobre a propriedade do imóvel. Comprovadas a posse e o esbulho, é de rigor a reintegração."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC/2015: artigos 561, 932, IV; 85, §11

RITJPA: art. 133, XI, “d”

STJ: AgInt no REsp 2.145.601/SP, AgInt no AREsp 2.794.925/TO

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 22904254) interposto por
MARILZA AMARAL LIMA e OUTROS
, contra decisão monocrática de Id 22431424, que conheceu e negou provimento à Apelação por si interposta.

Historiam os autos que o recurso de Apelação foi manejado em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedentes os pedidos da
Ação de Reintegração de Posse n. 0009822-73.2012.8.14.0051
, ajuizada por
RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA MOURA e OUTRA.

Nas suas razões recursais, os agravantes impugnam a legitimidade da decisão monocrática, sob o argumento de que o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 932 do CPC, nem do art. 133, XI, alínea "d", do Regimento Interno da Corte. Alegam ausência de demonstração de contrariedade com jurisprudência dominante, o que impediria a negativa monocrática de provimento ao recurso de apelação.

Reiteram que, embora a decisão monocrática tenha afirmado ser irrelevante a ausência de escritura pública em ação possessória, os agravados não lograram êxito em provar a posse legítima sobre o imóvel em disputa. Aduzem que o recibo de compra e venda apresentado está eivado de vícios, como indicação de moeda inexistente (“cruzado antigo”) e rasuras em sua metragem. Sustentam, ainda, que os documentos que instruíram a sentença, como IPTUs e recibos, são frágeis e incongruentes quanto à descrição do imóvel.

Asseveram que os elementos probatórios dos agravantes foram desconsiderados pelo juízo
a quo
, especialmente a Escritura Pública de Compra e Venda e o Registro de Imóveis que atestariam a titularidade dominial desde 1979. Alegam ausência de perícia e críticas à valoração isolada de depoimento de um dos próprios agravantes, em detrimento dos demais testemunhos que negariam a posse dos agravados.

Ao final, requerem o juízo de retratação, para que a sentença seja reformada, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à 1ª Turma de Direito Privado, com a integral reforma da sentença de origem e acolhimento dos pedidos contestatórios.

Instados a se manifestarem, as partes agravadas apresentaram contrarrazões de Id 22904254.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

II. Mérito recursal

A decisão agravada, proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator no bojo do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, consistiu na manutenção integral da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de reintegração de posse, ajuizada pelos ora agravados.

Em síntese, a decisão entendeu que, em ações possessórias, a discussão acerca da titularidade do imóvel é incabível, devendo o julgamento ater-se à análise da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência. Assim, concluiu-se pela suficiência da prova produzida nos autos para demonstrar a posse legítima dos autores e o esbulho praticado, motivo pelo qual a sentença foi mantida tal como lançada.

Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático

Rejeita-se, de plano, a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático. A decisão agravada está firmemente fundamentada no art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, porquanto adotou orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
”. A tentativa dos Agravantes de impugnar o julgamento monocrático não prospera diante da adequação técnica da decisão ao sistema de precedentes que rege a jurisdição moderna.

Mérito da ação possessória

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, para a procedência da ação possessória, impõe-se ao autor comprovar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; e (iii) a data da ocorrência do esbulho ou turbação.

A proteção possessória prescinde de prova de domínio, exigindo-se apenas o
animus possidendi
e o exercício fático da posse, em atenção à autotutela mínima e à paz social que se busca preservar por meio das ações possessórias.

No caso dos autos, os requisitos legais encontram-se devidamente satisfeitos. A posse dos autores está evidenciada por robusta prova testemunhal e, principalmente, pelo depoimento do próprio réu,
JOSÉ MACILON AMARAL LIMA
, que, em audiência, afirmou expressamente ter conhecimento de que os autores edificaram o baldrame no terreno litigioso. Essa declaração, revestida de fé pública e feita por parte interessada, consubstancia verdadeira
confissão judicial
.

Tal assertiva é corroborada pelo depoimento da testemunha Nilson Peixoto, pedreiro responsável pela construção do baldrame para os autores, o qual foi categórico ao afirmar que nunca houve qualquer oposição por parte dos requeridos ou de sua família durante a execução da obra. Esse silêncio contemporâneo à construção configura assentimento tácito, o que reforça a tese dos autores.

A controvérsia somente emergiu quando o réu e advogado
RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA
passou a residir no imóvel de sua genitora, primeira requerida, ocasião em que constatou a edificação na área em litígio e passou a alegar suposta invasão ao terreno dos requeridos. Neste ponto, verifica-se evidente contradição nas versões apresentadas: enquanto na contestação se sustenta que os autores extrapolaram os limites do imóvel, erigindo baldrame e cercamento em área alheia, o réu
JOSÉ MACILON
declarou em audiência que o muro foi construído exatamente no local onde antes se encontrava a cerca, a fim de, supostamente levar o juízo a crer que não houve qualquer invasão por parte dos réus — o que, em verdade, enfraquece a tese de esbulho possessório e corrobora a legitimidade da posse dos autores.

Ademais, a testemunha Erivaldo Silva declarou que limpou o terreno durante diversos anos, sem jamais presenciar qualquer oposição dos requeridos às delimitações então existentes.

As fotografias juntadas pelos autores (Id 4246295-Págs.20/21) ilustram que parte da cerca foi retirada para dar lugar ao muro, em evidente continuidade da ocupação já existente, reafirmando a legitimidade da posse protegida.

Ressalte-se que o IPTU e o recibo de compra e venda não foram elementos determinantes para a procedência dos pedidos possessórios, tendo sua relevância probatória sido secundária. Todavia, importa registrar que o recibo juntado pelos autores ostenta assinatura da Sra.
MARILZA AMARAL LIMA
perfeitamente coincidente com aquela constante de seu documento de identidade e da procuração outorgada nos autos, circunstância que fragiliza a alegação de inexistência do negócio jurídico, tese fortemente defendida pelos réus ao longo de toda a tramitação processual.

As eventuais inconsistências apontadas no boletim de ocorrência, no conteúdo do recibo e na narrativa inicial não têm o condão de infirmar a robusta prova testemunhal e documental que ampara o exercício da posse pelos autores sobre a área reclamada. Ademais, no tocante à referência à moeda “cruzado antigo” constante do recibo, bem pontuou o Ministério Público em parecer de segundo grau que tal moeda efetivamente integrou o sistema monetário nacional no período de 1986 a 1989, não se tratando, portanto, de elemento inverossímil ou juridicamente inválido, sobretudo porque o negócio jurídico foi celebrado em 30/08/1988 (Id 4246295-Pág.09).

O esbulho possessório e a sua data também restam suficientemente comprovados nos autos, inclusive por meio dos próprios depoimentos prestados pelos réus. Em audiência, o réu
JOSÉ MACILON AMARAL LIMA
declarou que a construção do muro ocorreu pouco tempo antes do ajuizamento da presente demanda, situando temporalmente o início da turbação à posse exercida pelos autores. Tal assertiva encontra respaldo direto no boletim de ocorrência lavrado em 13/11/2012 (Id 4246268-Pág.17), documento que reforça a contemporaneidade da alegada invasão à data da propositura da ação. O conjunto dessas declarações, aliado à prova documental e testemunhal coligida, satisfaz plenamente a exigência do art. 561, III, do CPC, quanto à necessidade de demonstração da data do esbulho para fins de tutela possessória.

Portanto, o conjunto probatório como um todo converge para a tese dos autores, especialmente as contradições nos depoimentos dos próprios réus.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se é possível discutir a titularidade do imóvel em ação possessória. III. Razões de decidir 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4.
"Consoante orientação deste Superior Tribunal, 'em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ' (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)" (AgInt no REsp n. 2.145.601/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). III. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "
1. Em ação possessória, não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável controvérsia sobre a propriedade.
2. A ausência de prequestionamento das teses jurídicas impede a análise do recurso especial." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 561; CC/2002, arts. 1.196, 1.204 e 1.210. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.134.446/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/3/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.145.601/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024. (AgInt no AREsp n. 2.794.925/TO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM FAVOR DOS RECORRIDOS, E NÃO EM BENEFÍCIO DO INSURGENTE. SÚMULA 7/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESE RECURSAL. VERBETE SUMULAR N. 211/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que ficou comprovada a turbação praticada pela ré, Ana Ribeiro Leal, ex-esposa do agravante, conforme sentença transitada em julgado, com determinação da expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos ora agravados; bem como asseverou o aresto a ciência do insurgente acerca da situação jurídica da unidade imobiliária, tendo em vista que havia transferido a posse do bem à ex-convivente por conta da separação do casal, tendo conhecimento de todo o processado e deixando de opor embargos de terceiro no momento processual adequado. Óbice da Súmula 7/STJ. 2. A carência de prequestionamento de tese recursal atrai a aplicação do enunciado sumular n. 211/STJ. Embora opostos embargos de declaração na segunda instância, não foi alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC no recurso especial, portanto nem sequer cabe falar em prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).
3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, "em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/ST
J"(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.145.601/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Por fim, não se pode acolher a alegação de nulidade por ausência de perícia. O juízo de primeiro grau oportunizou às partes a especificação de provas (Id 4246293), e os réus não requereram a produção de prova pericial, consoante petição de Id 4246296-Págs.11/13. Trata-se, pois, de preclusão consumada, não podendo ser rediscutida em sede recursal.

Portanto, a decisão monocrática, está em perfeita consonância com o entendimento do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, bem como com as normas processuais vigentes.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade por julgamento monocrático e, no mérito, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à Apelação dos agravantes.

Majoro, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional do patrono da parte vencedora nesta instância recursal.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025